Tribunal: TJSP
Processo: 3001561-38.2013.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Sentença de extinção da execução em razão de carência superveniente - Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos e complexidade da matéria - Princípio da razoabilidade - Valor de R$ 2.000,00 majorado para 15% sobre o valor da causa, inclusive em razão do recurso -

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Sentença de extinção da execução em razão de carência superveniente - Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos e complexidade da matéria - Princípio da razoabilidade - Valor de R$ 2.000,00 majorado para 15% sobre o valor da causa, inclusive em razão do recurso - Aplicação dos §§ 2oe 11, do art. 85, do CPC - Inaplicabilidade do § 8o do mesmo artigo - Proveito econômico obtido que não é irrisório, tampouco inestimável - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001561-38.2013.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são apelantes
JOSÉ MÁRCIO DE LIMA FRUCHI, DÉBORA DE LIMA FRUCHI
SANTOS, MARCELO COSTA DOS SANTOS, ROGÉRIO DE LIMA
FRUCHI,
JULIANE
ROCHA
FRUCHI
e
TRANS-FRUCHI-
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 32277
Apelação no 3001561-38.2013.8.26.0168
Comarca de Dracena
Apelantes: TRANS FRUCHI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS LTDA, JOSÉ MÁRCIO DE LIMA FRUCHI, DÉBORA DE
LIMA FRUCI SANTOS, MARCELO COSTA DOS SANTOS, ROGÉRIO
DE LIMA FRUCHI e JULIANI ROCHA FRUCHI
Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.
Juiz de Direito prolator: Marcus Frazão Frota
Embargos à execução - Título extrajudicial - Sentença de extinção da execução em
razão de carência superveniente - Inconformismo com o valor dos honorários
advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos
trabalhos e complexidade da matéria - Princípio da razoabilidade - Valor de R$
2.000,00 majorado para 15% sobre o valor da causa, inclusive em razão do
recurso - Aplicação dos §§ 2oe 11, do art. 85, do CPC - Inaplicabilidade do § 8o
do mesmo artigo - Proveito econômico obtido que não é irrisório, tampouco
inestimável - Recurso parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “I- TRANS
FRUCHI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.,JOSÉ
MARCIO DE LIMA FRUCHI, ROGÉRIO DE LIMA FRUCHI, JULIANE
ROCHAFRUCHI, DEBORA LIMA FRUCHI SANTOS e MARCELO
COSTA DOS SANTOS ajuizaram os presentes embargos à execução em
face de BANCO DO BRASIL S.A. alegando, em síntese, que a primeira
embargante, após análise técnica, ingressou com duas ações distintas
contra o embargado, visando a revisão de toda a sua movimentação
financeira e operações realizadas na conta corrente no 11556-8 e que
referido feito foi autuado sob o no 0005326-72.2012.8.26.0081 perante a 3a
Vara Judicial da Comarca de Adamantina/SP, encontrando-se pendente de
julgamento de agravo regimental pelo Egrégio STJ. Requer a extinção da
execução sem o conhecimento do mérito, acolhendo-se a preliminar de
coisa julgada, seja o embargado condenado ao pagamento das custas
processuais, reembolso das despesas com a expedição de extratos
bancários para a elaboração da perícia e da auditoria, reembolso dos
honorários do profissional que procedeu a auditoria, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios de 20% sobreo montante do débito
em execução. Os embargos foram recebidos sem suspensão do processo
principal. O embargado impugnou às fls. 173/195.Instadas as partes a
especificarem provas, a embargante, entre outras coisas, pugnou pela
suspensão do processo até liquidação do processo revisional. A fim de se
evitar decisões conflitantes, foram declarados suspensos a execução, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
como os embargos a execução, até o trânsito em julgado da decisão a ser
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Às fls. 248/249 dos presentes
autos e às fls. 93/94 dos autos principais, a parte embargante/executada
requer seja reconhecida a coisa julgada, bem como a inexistência de
crédito em favor do exequente, julgando procedentes os embargos e
extinguindo-se a execução. Instado a se manifestar sobre o pedido acima, o
banco exequente e manifestou-se às fls. 106 dos autos principais e às fls.
262 dos presentes embargos dando ciência e informando que, conforme
sentença proferida na Ação Revisional no 0005326-72.202.8.26.0081, não
há óbice da instituição financeira acerca do pleito, discordando apenas
quanto à condenação a verba honorária, pois se tratou de fato
superveniente, não inferindo em prejuízo da parte embargante/executada.
É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Por fim, JULGO EXTINTA a ação
de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução do mérito, por carência
superveniente da ação, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. Em relação às custas e despesas processuais, é
entendimento jurisprudencial dominante que o princípio da sucumbência
deve ceder lugar ao princípio da causalidade. Assim, condeno a parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes dos
artigos 82, §2o e 85, §§2o e 8o, todos do Código de Processo Civil. As
unidades judiciárias estão dispensadas do cálculo e da indicação do valor
do preparo recursal, cabendo à parte apelante as providências necessárias
(Comunicado CG no 916/2016 - Processo CG no 2015/65007). Nos termos
do artigo 304, das NSCGJ, fica dispensado o registro da sentença, a
elaboração do livro próprio e a certidão, uma vez que cadastrada no
sistema informatizado oficial e com assinatura digital. Anote-se na
movimentação unitária, afixando a tarja referente à prolação da sentença e
intimem-se. Certifique-se nos autos da execução o desfecho deste processo,
juntando-se cópia desta sentença. Oportunamente, arquivem-se. Dracena,
30 de novembro de 2018.”.
Apelam os embargantes com o propósito de verem reformada
parcialmente a r. sentença, pretendendo a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa (R$
218.060,76), nos termos dos §§ 2o e 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil (fls. 275/279).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 287/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
É o relatório.
2. Em relação à fixação dos honorários advocatícios, há que se
levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a complexidade e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o serviço. Além disso, deve-se considerar
também o proveito econômico obtido sobre o qual incidirá o percentual
arbitrado, nos casos em que incidir a hipótese prevista no § 2o, do artigo 85,
do Código de Processo Civil.
O proveito econômico obtido refere-se à extinção da execução de
título extrajudicial, cujo valor do débito corresponde àquele atribuído à
causa. Afigura-se importante registrar ainda que não se aplica ao caso o
disposto no § 8ֻ, do suprarreferido artigo 85 da legislação processual civil,
porquanto não se trata de valor irrisório, tampouco inestimável.
No caso dos autos, considerando-se todos os parâmetros retro
mencionados (dificuldade do trabalho, tempo despendido, etc.) e tendo em
conta, ainda, o princípio da razoabilidade, que deve nortear todas as
decisões do juiz, faz-se necessária a majoração da verba honorária arbitrada
na sentença para 15% sobre o valor da causa, inclusive em virtude da
apreciação do recurso, no termos do § 11 do suprarreferido diploma legal.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator